Tribunal: TRF3
Processo: 5002190-71.2020.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
35/1327)

5002190-71.2020.4.03.6128

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002190-71.2020.4.03.6128

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: NOELMO GARCIA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDREA DEMETI DE SOUZA ROSSI - SP309276-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANO ROGERIO ROSSI - SP207981-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARTA SILVA PAIM - SP279363-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO ACIMA DO LIMITE DE TOLERÂNCIA. POSSIBILIDADE. FONTE DE CUSTEIO. FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade dos períodos de 01/04/2001 a 17/03/2005 e 10/02/2007 a 09/05/2019 e condenar a autarquia à concessão de aposentadoria especial, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei 8.213/91. A autarquia sustenta a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial ao contribuinte individual não cooperado após 29/04/1995, violação ao caráter contributivo e à prévia fonte de custeio (arts. 194, parágrafo único, VI, 195, § 5o, e 201, caput, da CF/88), bem como requer a observância do art. 3o da EC no 136/2025.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento de atividade especial exercida por segurado contribuinte individual; (ii) estabelecer se há óbice constitucional quanto à prévia fonte de custeio e ao equilíbrio financeiro e atuarial; (iii) determinar os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora, inclusive à luz da EC no 136/2025.III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator recebe o agravo interno por ser tempestivo, nos termos do art. 1.021 do CPC, e reconhece a adequação da decisão monocrática com fundamento nos arts. 932, IV e V, e 927 do CPC, assegurando-se o princípio da colegialidade.

A jurisprudência do STJ estabelece que a legislação aplicável ao reconhecimento da atividade especial é aquela vigente ao tempo do exercício da atividade (REsp 1.310.034/PR, Tema 546; Pet 9.194/PR).

O PPP demonstra que, no período de 01/04/2001 a 17/03/2005, o autor laborou com exposição a ruído acima do limite de tolerância, enquadrável nos códigos 1.1.6 do Decreto 53.831/64, 1.1.5 do Anexo I do Decreto 83.080/79 e Anexo 13 da NR-15.

O PPP e o LTCAT comprovam que, no período de 10/02/2007 a 09/05/2019, como contribuinte individual, o autor exerceu a função de técnico elétrico eletrônico com exposição habitual a ruído acima dos limites legais.

O art. 57 da Lei 8.213/91 não distingue categorias de segurados para fins de concessão de aposentadoria especial, sendo irrelevante a condição de empregado, avulso, cooperado ou contribuinte individual.

A Súmula 62 da TNU e precedentes do STJ reconhecem a possibilidade de cômputo de tempo especial ao contribuinte individual não cooperado, desde que comprovada a efetiva exposição a agentes nocivos, reputando ilegal restrição prevista no art. 64 do Decreto 3.048/99.

Não há violação ao princípio da prévia fonte de custeio, pois a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições e do adicional referente ao SAT compete ao empregador, cabendo ao INSS fiscalizar o cumprimento da obrigação.

O agravo interno não apresenta argumentos novos capazes de afastar o reconhecimento da especialidade, impondo-se apenas a adequação dos consectários legais conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal, observadas as alterações da EC no 136/2025 a partir de sua vigência.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O art. 57 da Lei 8.213/91 não distingue categorias de segurados, sendo possível o reconhecimento de atividade especial ao contribuinte individual não cooperado, desde que comprovada a exposição a agentes nocivos.

A legislação aplicável ao reconhecimento da atividade especial é aquela vigente ao tempo do efetivo exercício da atividade.

A ausência de recolhimento específico de contribuição adicional não impede o reconhecimento do tempo especial, cabendo ao INSS a fiscalização do custeio.

Os consectários legais devem observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação, consideradas as alterações da EC no 136/2025.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 194, parágrafo único, VI; 195, § 5o; 201,

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002190-71.2020.4.03.6128

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: NOELMO GARCIA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDREA DEMETI DE SOUZA ROSSI - SP309276-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANO ROGERIO ROSSI - SP207981-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARTA SILVA PAIM - SP279363-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pela autarquia previdenciária contra a decisão monocrática que, em ação de conhecimento de natureza previdenciária objetivando a concessão de benefício de aposentadoria, deu provimento à apelação da parte autora, para, reformando a sentença, reconhecer a atividade especial nos períodos de 01/04/2001 a 17/03/2005 e 10/02/2007 a 09/05/2019 e condenar o INSS a conceder o benefício aposentadoria especial, nos termos dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, a partir da data do requerimento administrativo (Id. 347188700 - Pág. 1/20).

Sustenta o INSS, em síntese, em razão da impossibilidade de reconhecimento do cômputo de tempo de serviço especial para segurado contribuinte individual não cooperado após 29/04/95, bem como sustenta violação ao caráter contribuitivo da previdência e ao princípio da prévia fonte de custeio e ao equilíbrio financeiro e atuarial (arts. 194, parágrafo único, VI, 195, §5o e 201, caput da cf/88). Ainda, alega que deve ser observado o 3o da EC no 136, de 09 de setembro de 2025.

Vista à parte contrária, com a apresentação de contraminuta (Id 353130342 - Pág. 1/7).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Recebo o presente recurso, haja vista que tempestivo, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, a decisão agravada está em consonância com o artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, c/c art. 927, do mesmo diploma legal, que estabelece que os juízes e tribunais observarão os acórdãos proferidos em recursos extraordinário e especial repetitivos.

Outrossim, contra decisão monocrática cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, como preceitua o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de modo que garantido o princípio da colegialidade.

Insurge-se o agravante, contra a r. decisão monocrática que, dando provimento à apelação da parte autora, reconheceu a atividade especial nos períodos de 01/04/2001 a 17/03/2005 e 10/02/2007 a 09/05/2019 e condenou o INSS a conceder o benefício aposentadoria especial, nos termos dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91.

No presente caso, o inconformismo do agravante resume-se ao reconhecimento da atividade especial, sustentando a impossibilidade de reconhecimento do cômputo de tempo de serviço especial para segurado contribuinte individual não cooperado após 29/04/95, bem como sustenta violação ao caráter contribuitivo da previdência e ao princípio da prévia fonte de custeio e ao equilíbrio financeiro e atuarial (arts. 194, parágrafo único, VI, 195, §5o e 201, caput da cf/88). Ainda, requer a observância do o 3o da EC no 136, de 09 de setembro de 2025.

Assim posta a questão, o agravo interno interposto pela autarquia previdenciária merece parcial provimento.

A respeito da demonstração de atividade especial, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a legislação aplicável para a caracterização do denominado trabalho em regime especial é a vigente no período em que a atividade a ser considerada foi efetivamente exercida (Primeira Seção, REsp 1.310.034/PR (Tema 546), Relator Ministro Herman Benjamin, j. 24/10/2012, DJe 19/12/2012). No mesmo sentido: Pet 9.194/PR, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, j. 28/05/2014, DJe 03/06/2014.

No presente caso, a parte autora demonstrou haver laborado em atividade especial no período de 01/04/2001 a 17/03/2005. É o que comprova o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, emitido pela empresa “SKF do Brasil" (Id. 160799636 - Pág. 3/5), trazendo a conclusão de que o autor desempenhou as atividades profissionais com exposição ao ruído acima do limite de tolerância, que encontra classificação nos códigos 1.1.6 do Decreto no 53.831/64 e códigos 1.1.5 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e Anexo no 13, da NR - 15, do Ministério do Trabalho e Empego.

Da mesma maneira, restou comprovada a especialidade do período de 10/02/2007 a 09/05/2019, durante o qual a parte autora verteu contribuições previdenciárias, na condição contribuinte individual no referido período, referente a atividade exercida na E.S.E. Comércio de Materiais Elétricos Ltda. Com efeito, a fim de instruir a presente ação, a parte autora juntou Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP e Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), elaborado por engenheiro de segurança do trabalho (Id. 149661452 - Pág. 175/184), indicando que o autor, no desenvolvimento de sua atividade profissional de “técnico elétrico eletrônico” esteve exposto a agente nocivo ruído acima do limite de tolerância, conforme classificação nos códigos 1.1.6 do Decreto no 53.831/64 e códigos 1.1.5 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e Anexo no 13, da NR - 15, do Ministério do Trabalho e Empego.

Cumpre observar que a decisão agravada expressamente ressaltou que o art. 57 da Lei n.o 8.213/91 admite a concessão de aposentadoria especial ao segurado que tiver trabalhado em condições especiais, não havendo na legislação previdenciária, restrição que obste o reconhecimento da atividade especial dos segurados autônomo/contribuinte individual. Com efeito, a Lei de Benefícios da Previdência Social, ao prever a concessão da aposentadoria especial, não fez distinção no que se refere à classificação do segurado, sendo irrelevante o fato de o requerente ser empregado, trabalhador avulso, cooperado ou autônomo (contribuinte individual), devendo comprovar a exposição a agentes nocivos no desempenho de suas atividades.

A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais já pacificou a questão, nos termos da Súmula 62/TNU:

"O segurado contribuinte individual pode obter reconhecimento de atividade especial para fins previdenciários, desde que consiga comprovar exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física".

O STJ, reafirmando a tese estabelecida na Súmula 62 da TNU, fixou entendimento no sentido de que não há óbice ao reconhecimento do caráter especial da atividade apenas pelo fato de ser exercida por contribuinte individual ("autônomo"), sendo indevida a discriminação das atividades exercidas sob condições especiais por contribuintes individuais, cooperados ou não. Confira-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE TEMPO ESPECIAL. SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 57 da Lei 8.213/1991 não traça qualquer diferenciação entre as diversas categorias de segurados, permitindo o reconhecimento da especialidade da atividade laboral exercida pelo segurado contribuinte individual. 2. O artigo 64 do Decreto 3.048/1999 ao limitar a concessão do benefício aposentadoria especial e, por conseguinte, o reconhecimento do tempo de serviço especial, ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual cooperado, extrapola os limites da Lei de Benefícios que se propôs a regulamentar, razão pela qual deve ser reconhecida sua ilegalidade. 3. Destarte, é possível o reconhecimento de tempo de serviço especial ao segurado contribuinte individual não cooperado, desde que comprovado, nos termos da lei vigente no momento da prestação do serviço, que a atividade foi exercida sob condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou sua integridade física. 4. Recurso Especial não provido.(RESP - RECURSO ESPECIAL - 1793029 2019.00.02659-2, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:30/05/2019)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ. 1. É inviável a apreciação do agravo interno que deixa de atacar especificamente fundamentos autônomos da decisão agravada, quais sejam: (I) a não ocorrência de negativa de prestação jurisdicional no caso concreto; e que (II) a parte autora faz jus ao reconhecimento de tempo de serviço especial no período posterior à vigência da Lei n. 9.032/95, por exposição a agentes nocivos biológicos. Neste ponto, verifica-se a atração da Súmula 182/STJ. 2. A Primeira Turma desta Corte, no julgamento do REsp 1.473.155/RS, Relator o Ministro Sérgio Kukina, firmou entendimento no sentido de que o art. 57 da Lei n. 8.213/91, que trata da aposentadoria especial, não faz distinção entre os segurados, estabelecendo como requisito para a concessão do benefício o exercício de atividade sujeita a condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física do trabalhador. 3. O segurado individual não está excluído do rol dos beneficiários da aposentadoria especial, mas cabe a ele demonstrar o exercício de atividades consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física, nos moldes previstos na legislação de regência. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AIRESP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - 1540963 2015.01.56932-4, SÉRGIO KUKINA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:09/05/2017)

Nesse sentido, os julgados desta egrégia 8a Turma: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL, 5002548-31.2018.4.03.6120, 8a Turma, Relatora Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, Julgamento: 17/11/2025, DJEN Data: 19/11/2025; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 5037129-36.2022.4.03.9999, 8a Turma, Relator(a): JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO, Julgamento: 13/11/2025, DJEN Data: 18/11/2025; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 5002271-60.2019.4.03.6126, 8a Turma, Relator(a): Desembargadora Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, Julgamento: 04/09/2025, DJEN Data: 10/09/2025).

Ainda observou-se não haver falar em ausência de prévia fonte de custeio para o reconhecimento da atividade especial e sua conversão em tempo de serviço comum, haja vista que a obrigação do desconto e o recolhimento das contribuições no que tange à figura do empregado são de responsabilidade exclusiva de seu empregador, inclusive no tocante ao recolhimento do Seguro de Acidente do Trabalho, cabendo ao INSS fiscalizar e exigir o cumprimento de tal obrigação.

Acresce relevar que em sede de agravo legal, ora sob análise, o INSS não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram o reconhecimento da atividade especial, conforme exposto na decisão agravada.

Os consectários legais deverão ser calculados conforme os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em sua versão vigente ao tempo da liquidação do julgado, observando-se, inclusive, as alterações promovidas pela EC no 136/25 a partir de sua vigência.”

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para fixar os critérios de incidência da correção monetária e juros de mora, na forma da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO ACIMA DO LIMITE DE TOLERÂNCIA. POSSIBILIDADE. FONTE DE CUSTEIO. FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade dos períodos de 01/04/2001 a 17/03/2005 e 10/02/2007 a 09/05/2019 e condenar a autarquia à concessão de aposentadoria especial, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei 8.213/91. A autarquia sustenta a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial ao contribuinte individual não cooperado após 29/04/1995, violação ao caráter contributivo e à prévia fonte de custeio (arts. 194, parágrafo único, VI, 195, § 5o, e 201, caput, da CF/88), bem como requer a observância do art. 3o da EC no 136/2025.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento de atividade especial exercida por segurado contribuinte individual; (ii) estabelecer se há óbice constitucional quanto à prévia fonte de custeio e ao equilíbrio financeiro e atuarial; (iii) determinar os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora, inclusive à luz da EC no 136/2025.III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator recebe o agravo interno por ser tempestivo, nos termos do art. 1.021 do CPC, e reconhece a adequação da decisão monocrática com fundamento nos arts. 932, IV e V, e 927 do CPC, assegurando-se o princípio da colegialidade.

A jurisprudência do STJ estabelece que a legislação aplicável ao reconhecimento da atividade especial é aquela vigente ao tempo do exercício da atividade (REsp 1.310.034/PR, Tema 546; Pet 9.194/PR).

O PPP demonstra que, no período de 01/04/2001 a 17/03/2005, o autor laborou com exposição a ruído acima do limite de tolerância, enquadrável nos códigos 1.1.6 do Decreto 53.831/64, 1.1.5 do Anexo I do Decreto 83.080/79 e Anexo 13 da NR-15.

O PPP e o LTCAT comprovam que, no período de 10/02/2007 a 09/05/2019, como contribuinte individual, o autor exerceu a função de técnico elétrico eletrônico com exposição habitual a ruído acima dos limites legais.

O art. 57 da Lei 8.213/91 não distingue categorias de segurados para fins de concessão de aposentadoria especial, sendo irrelevante a condição de empregado, avulso, cooperado ou contribuinte individual.

A Súmula 62 da TNU e precedentes do STJ reconhecem a possibilidade de cômputo de tempo especial ao contribuinte individual não cooperado, desde que comprovada a efetiva exposição a agentes nocivos, reputando ilegal restrição prevista no art. 64 do Decreto 3.048/99.

Não há violação ao princípio da prévia fonte de custeio, pois a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições e do adicional referente ao SAT compete ao empregador, cabendo ao INSS fiscalizar o cumprimento da obrigação.

O agravo interno não apresenta argumentos novos capazes de afastar o reconhecimento da especialidade, impondo-se apenas a adequação dos consectários legais conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal, observadas as alterações da EC no 136/2025 a partir de sua vigência.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O art. 57 da Lei 8.213/91 não distingue categorias de segurados, sendo possível o reconhecimento de atividade especial ao contribuinte individual não cooperado, desde que comprovada a exposição a agentes nocivos.

A legislação aplicável ao reconhecimento da atividade especial é aquela vigente ao tempo do efetivo exercício da atividade.

A ausência de recolhimento específico de contribuição adicional não impede o reconhecimento do tempo especial, cabendo ao INSS a fiscalização do custeio.

Os consectários legais devem observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação, consideradas as alterações da EC no 136/2025.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 194, parágrafo único, VI; 195, § 5o; 201,

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão